Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração. estelionato. obscuridade e omissão. inexistência. rediscussão do mérito. inviabilidade. prequestionamento. menção expressa a dispositivos legais. desnecessidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que conheceu parcialmente dos recursos interpostos e, na parte conhecida, negou-lhes provimento, rejeitando a preliminar de nulidade do inquérito policial e mantendo a condenação dos réus pela prática do crime previsto no artigo 171, § 4o, do Código Penal
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou omissão na análise das teses defensivas e na fundamentação das razões de decidir.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão combatida, não se prestando ao reexame de matéria decidida ou à rediscussão do mérito.
4. O acórdão recorrido apresentou, de maneira clara e devidamente fundamentada, as razões do conhecimento parcial do recurso e do julgamento do mérito, com exame das principais teses defensivas, não se verificando obscuridade.
5. Não há omissão quanto à alegação de coação de testemunhas ou à remessa dos autos à Corregedoria da Polícia Civil, temas enfrentados e afastados com base na ausência de elementos probatórios mínimos que corroborassem a tese defensiva.
6. O aresto recorrido fundamentou adequadamente a inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 16, do Código Penal, ao consignar que o ressarcimento ocorreu somente após o recebimento da denúncia.
7. É pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que, para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente o exame fundamentado das matérias suscitadas
8. O mero inconformismo com o decisum não configura vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigo 16; Constituição Federal, artigo 93, inciso IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1819534, 07039691820218070020, Rel. Leila Arlanch, j. 22/2/2024, DJe 3/3/2024; TJDFT, Acórdão no 1827403, 07068329520218070003, Rel. Simone Lucindo, j. 7/3/2024, DJe 14/3/2024.